Tribunal: TJSP
Processo: 1011509-77.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 1681-0/2017 – Pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 24 da Resolução 723/18 do CONTRAN – Impossibilidade - Procedimento administrativo não paralisado por prazo superior a 3 anos – Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida – Apelação desprovida.